Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712553-03.2022.8.07.0000 Agravante(s) ANA CLAUDIA SILVA DE ANDRADE RAMOS E CRISTIANO RAMOS LIMA SILVA Agravado(s) MARLICE PATRICIA SILVA LIMA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Cláudia Silva Andrade Ramos e Cristiano Ramos Lima Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Marlice Patrícia Silva Lima, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de suspensão do contrato de locação firmado entre as partes e de manutenção dos autores na posse do imóvel objeto de discussão nos autos. Em suas razões recursais (ID 34644615), os agravantes esclarecem que teriam celebrado contrato de promessa de compra e venda com a parte agravada, com a intermediação do corretor Márcio Eduardo Silva Lima, procurador da recorrida, visando a aquisição do imóvel situado na “AR 12, Conjunto 18, casa 04, CEP: 73.062-218, em Sobradinho II/DF”. Dizem que teriam concertado o pagamento de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) a título de sinal e de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), na data da entrega da posse do imóvel. O saldo remanescente de R$190.000,00(cento e noventa mil reais) seria pago pelos adquirentes, ora agravantes, por meio de financiamento imobiliário a ser contratado perante a Caixa Econômica Federal. Após o pagamento do sinal e princípio do pagamento, os agravantes teriam passado a residir no imóvel, mediante pagamento de valor a título de aluguel, obrigação esta que estaria prevista no contrasto firmado entre as partes. Aduzem que a ré, ora agravada, não teria diligenciado no sentido de fornecer o “habite-se” relativo ao imóvel objeto de discussão nos autos, o que impediria a contratação de operação de crédito pelos agravantes perante a instituição financeira. Defendem a necessidade de suspensão do contrato firmado entre as partes. Assentam que a r. decisão agravada violaria o art. 7o do CPC, beneficiaria a parte agravada em seu detrimento e permitiria o suposto enriquecimento sem causa da recorrida. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão do contrato firmado entre as partes, liberando os contratantes da obrigação do pagamento de aluguéis à agravada, bem como o deferimento de sua manutenção na posse do mencionado imóvel. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 34644610). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar vindicada. Isso porque, nos termos do art. 421-A, inciso III, do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, garantindo-se que a sua revisão, ou outras intervenções judiciais sobre seus termos, somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Esclareça-se, de início, que, muito embora se refira no recurso a um contrato de locação, é certo que tal instrumento foi firmado entre as partes tão somente em razão do contrato de compra e venda do imóvel de ID 34644622, nos moldes da cláusula terceira, parágrafo segundo, desse negócio jurídico. É certo, portanto, que não se trata de simples e isolada relação locatícia, mas, em verdade, de um contrato de compra e venda de imóvel no qual foi prevista a obrigação de pagamento de aluguéis pelos adquirentes até a conclusão da transação entre os contratantes. Assinalados esses pontos, na espécie, não se verifica, de plano, a possibilidade de liberação da obrigação de os contratantes permanecerem no imóvel sem o necessário pagamento da contraprestação contratual prevista no negócio jurídico de ID 34644622. Convém destacar que eventual mora da parte agravada em regularizar a documentação do imóvel objeto de compra e venda não se encontra evidenciada de plano, ao menos neste instante, e recomenda aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditória e da ampla defesa. Anote-se que, se os contratantes permanecem na posse do imóvel objeto da contratação, sua liberação do pagamento da contraprestação negocial pela ocupação do bem, à míngua de maiores esclarecimentos quanto ao suposto quadro de inadimplemento da parte ré, resultaria em indevida intervenção judicial aos termos do contrato, em violação ao art. 421-A, inciso III, do CC. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora